Tribunal: TJMT
Processo: 1028813-03.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028813-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (AGRAVANTE), SHIRLEI MARCHI - CPF: 483.649.081-20 (AGRAVANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS EXECUTADOS – DECISÃO NÃO IMPUGNADA NA ÉPOCA – DISCUSSÃO PRECLUSA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A parte que deixa de impugnar, no momento processual adequado, a decisão que fixa o pagamento de honorários advocatícios pelos executados,
sujeita-se
à preclusão, ficando impossibilitada de discutir
a matéria em momento posterior
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1028813-03.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Juína que, em Execução por Título Extrajudicial, deferiu
o pedido formulado em manifestação de Id. 109376027 para ratear os honorários advocatícios do presente feito, na forma estipulada em alínea “c” da cláusula “vigésima” - pág. 5 do contrato de prestação de serviços, entre o Advogado Marcelo e o Banco da Amazônia S.A. (Id. 109376029)
, e determinou o pagamento pelos devedores.

Os agravantes alegam que foi feito um acordo informal e não escrito, no qual foi firmado que cada parte arcaria com os honorários do seu advogado.

Dizem que os agravados não apresentaram qualquer prova de pactuação quanto ao pagamento dessa verba, devendo ser seguido conforme estabelece o § 2º, do art. 90 do CPC.

Argumentam que, caso não seja acolhida essa tese, a cobrança deveria recair sobre a parcela renunciada pelo credor, que era de R$306.410,78 em 25-06-2021.

Pontua ainda, que devem ser fixados honorários sobre o cumprimento de sentença interposto pelo agravado (
Ariosvaldez
), que foi rejeitado.

Antecipação da tutela recursal indeferida
no ID.
246048172
.

C
ontraminuta
no
s
ID.
249666172
e
250882682
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco da Amazônia S.A. em face de
Aderval
Bento e
Shirlei
Marchi, visando ao recebimento da quantia de R$ 164.828,48, referente à
Cédula de Crédito Rural Hipotecária nº FIR010097002/0012-9
e à
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia Hipotecária nº FIR-01097-03/0048-4
.

Os executados apresentaram proposta de acordo
, constante no ID. 54777988 – p. 3-
4
, rejeitada pelo exequente em ID
. 54777987 – p. 1.

Posteriormente, foi jun
tada petição
informando a quitação do débito principal mediante proposta apresentada pelos executados e
aceita pelo Banco exequente (
ID
s
. 59103453 e 59103455). Contudo, foi ressaltado que a referida quitação não contemplou os honorários advocatícios
(ID
. 59103453 – p. 1).

Em
09-01-2023
o juízo de origem
determinou o pagamento da verba honorária pelos devedores e
manteve o percentual fixado no início da execução

nos seguintes termos:

“Dito isso, e porque o STJ decidiu, com foros de repercussão geral, que a norma art. 85, § 8º (fixação de honorários por equidade) somente se aplica às situações específicas da lei (pequeno valor, grau de complexidade da demanda), há que se
respeitar
os limites delineados nos § 2º a 6º, do art. 85 do CPC, razão porque, agora com foros de
definitivade
, mantenho e confirmo o percentual fixado no início da execução (10% sobre o valor atualizado da dívida), determinando, todavia, a
intimação dos dois advogados que se apresentaram como titulares do direito de crédito a se manifestar sobre a verba honorária, no prazo comum de 10 dias, inclusive apresentando a conta atualizada de seu crédito para que sejam os executados intimados para pagamento da dívida remanescente”. (ID. 107086155)

Dessa decisão o agravante opôs Embargos de Declaração que foram julgados improcedentes (ID.
116981206
).

Em 16-04-
2024, foi deferido o pedido formulado na manifestação de ID 109376027, determinando o rateio dos honorários advocatícios entre o advogado Marcelo e o Banco da Amazônia S.A., bem como o pagamento pelos devedores.

Posteriormente, os agravantes interpuseram
este Agravo em 08-10-2024
, alegando a existência de um acordo informal e não formalizado por escrito, no qual ficou estabelecido que cada parte
seria
responsável pelos honorários de seu respectivo advogado, em conformidade com o disposto no § 2º do art. 90 do
CPC.

Como
visto, há tempos foi determinado
o pagamento da verba honorária pelos
agravantes/executados
(desde 09-01-2023),
e a não interposição de Recurso no momento oportuno leva à preclusão temporal da matéria.

Nesse sentido:

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DECISÃO NÃO IMPUGNADA NA ÉPOCA – DISCUSSÃO PRECLUSA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que determinou a avaliação do
imóvel por oficial de justiça perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da
preclusão
”.
(N.U 1005339-37.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023
)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024